Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701386-96.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNA SARAIVA DA ROCHA RECORRIDO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. É passível de execução definitiva acórdão concessivo da segurança que mantém a decisão interlocutória deferindo medida liminar, consistente na obrigação de entregar medicamentos pelo Ente Público à Impetrante/Agravada, com o arbitramento de multa diária em caso de descumprimento. 2. Recurso desprovido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 1o, caput, 2o, caput, 3o, caput e 4o, caput, todos da Lei 8.666/1993, sob o argumento de que, ao contrário do decidido pelo órgão julgador, a decisão judicial foi cumprida desde o momento em que iniciados os procedimentos administrativos, qual seja, a necessária observância ao processo licitatório, pois foi determinado tratamento com material (implantes dentários) específico não produzido pelo Estado. Sustenta, ainda, que não tendo sido a multa fixada no acórdão concessivo da segurança, mas apenas aventada a oportunidade de sua fixação, inexiste multa a ser objeto de execução, e, portanto, de recebimento. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Por fim, afirma que a multa foi aplicada em valor excessivo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 5o, caput, inciso II, e 37, caput, inciso XXI, ambos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorre. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1o, caput, 2o, caput, 3o, caput e 4o, caput, todos da Lei 8.666/1993, pois a câmara cível concluiu que o recorrente descumpriu a ordem de obrigação de fazer e que o “acórdão de ID no 1304595, que transitou em julgado em 15 de agosto de 2017 (ID no 2130219), concedeu a segurança, confirmando a medida liminar que arbitrou a multa diária em R$ 500,00, limitada a R$ 25.000,00. Isso significa dizer que existe decisão definitiva que confirme a decisão provisória anteriormente concedida, decisão esta que envolve o direito material atrelado à multa coercitiva”. Decidiu, ainda, o acórdão impugnado, que a multa aplicada é proporcional à natureza da obrigação exigida, e que o momento apropriado para o recorrente discutir eventual redução da multa devia ser ao tomar ciência da decisão que a arbitro. Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora o/a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003